Tribunal: TJES
Processo: 5001298-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001298-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: ROMILDO JADYVSKY
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de uma ação de indenização de ROMILDO JADYVSKY em face de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO VOTORANTIM S.A.

O autor alega que adquiriu um veículo, sendo que o pagamento se deu através de financiamento realizado junto a Requerida, em 60 parcelas de R$ 599,95. Aduz que no dia 14/04/2021, fez contato com a Requerida, através da sua central de atendimento disponibilizado em seu site, com o intuito de realizar a quitação antecipada do saldo devedor, sendo redirecionado para atendimento via Whatsapp, oportunidade em que lhe foi enviado pelo atendente boleto bancário no valor de R$ 3.843,37, o qual foi quitado. Afirma que diante da ausência de quitação do banco réu e baixa no gravame, realizou novo contato, que informou não ter reconhecido o pagamento, gerando novo boleto, tendo o autor realizado novo pagamento, já que o veículo estava em negociação para venda, tendo sido realizada a baixa no gravame. Diante disso pleiteia a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e danos morais.

Em sede de sentença: ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO o BANCO VOTORANTIM S/A a pagar a ROMILDO JADYVSKY, o valor de: a. 5.935,44 (cinco mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data do desembolso, em 19/04/2021 (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); e b. 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais com correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos corrigidos pelos índices da Corregedoria Local.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3744723) almejando

que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença não merece reforma.

Isso porque, a Recorrida efetuou o pagamento via boleto bancário, mas a Recorrente não constou pago, alegando fraude no boleto, contudo, sua responsabilidade não resta afastada, pois, f
raudes em boletos bancários são frequentes e somente podem ser coibidas a partir de práticas e procedimentos mais rígidos adotados pelos fornecedores de produtos e serviços, o que não restou demonstrado
in

casu
.

Cabe à Recorrente disponibilizar o serviço aos seus clientes com zelo pela segurança da operação virtual, devendo empregar e desenvolver mecanismos que possam impedir a atuação de falsários e fraudadores do sistema. Senão, vejamos:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALTA DE ENTREGA DO PRODUTO PAGO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
COMPRA PELA INTERNET. BOLETO FALSO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA A QUEM PROPICIA VENDAS PELA INTERNET
. 1. Insurge-se a parte ré contra decisão que determinou a entrega do produto adquirido pela demandante, e efetivamente quitado por meio de boleto bancário. 2. Autora narra que efetivou a compra de um aparelho televisor, mediante pagamento de boleto bancário (fls. 06/07). Informou que o produto não foi entregue, por isso entrou em contato com a requerida para obter explicações e lhe fora informado que o pagamento não foi efetivado, razão do cancelamento do pedido. 3. A requerida afirmou ter sido constatada a fraude em desfavor da parte autora, de modo que é dela a responsabilidade pelo ocorrido, com a utilização de um computador que sofreu vírus, a ensejar a ocorrência da fraude. 4. A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, manifestando que é da ré a responsabilidade por suportar os riscos advindos das transações efetuadas pela internet, eis que dela se utiliza para a venda de seus produtos. Determinou a entrega do produto adimplido mediante boleto bancário. 5. Prova dos autos que não demonstra a fraude, mas o pagamento efetuado em favor da ré (fls. 07/08 -... Sistema de Informações do Banco do Brasil), circunstância que enseja o dever de entregar a televisão, como contraprestação ao adimplemento cumprido pela parte autora. 6. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006771232, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 13/12/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006771232 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 13/12/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/12/2017). (grifei).. (
Grifei
).

Por esses motivos, a Recorrente deve indenizar a Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, conforme estabelece o art. 14 do CDC:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” (Grifei).

Em relação ao
quantum
indenizatório, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor fixado a título de dano moral
(R$3.000,00)
, não havendo que se falar em reforma da r. Sentença nesse ponto.

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente a Recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a Recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe
provimento, para manter incólume a r. sentença de piso. Condeno o Recorrente em custas e honorários sucumbenciais, no valor de 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.